Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707995-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Magazine Luiza S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A agravante alega que o processo administrativo conduzido pelo réu/agravado, que culminou na aplicação de multa administrativa em seu desfavor, encontra-se eivado de nulidades. Aduz que a sentença não levou em consideração a informação de que o produto foi adquirido em loja parceira da apelante. Assevera que a apelante estabeleceu contato com a fabricante que esclareceu que o atraso decorreu da falta de peças, diante da pandemia COVID19, e somente após obter tais peças encaminharia o produto à consumidora. Sustenta que prestou esclarecimentos no processo administrativo e buscou auxiliar a consumidora a todo momento, mas a sentença ignorou tais circunstâncias, limitando-se ao exame da regularidade do trâmite do processo administrativo. Pondera que “para a construção de uma decisão de Procon que comine em multa ou sanção administrativa é indispensável a análise de cinco requisitos, quais sejam: a prática infrativa cometida, o descaso com a reclamação do consumidor, que o evento atingiu apenas um consumidor, afronta ao princípio da boa-fé e o porte da empresa apelante”. Defende existir ofensa aos arts. 26 e 50, ambos da Lei no 9.784/99. Acrescenta que também existe ofensa ao princípio da motivação, porquanto o Procon ignorou as informações prestadas pelo apelante, não indicou os dispositivos legais infringidos e não observou qualquer critério de dosimetria da multa. Assim, requer a reforma da sentença para que seja anulada a multa administrativa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada para 1 (um) salário-mínimo, sob o fundamento de que teria sido arbitrada de forma genérica, sem indicação específica e relacionada ao caso concreto das circunstâncias que ensejariam sua fixação no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como sem a observância dos critérios exigidos nos arts. 26, § 1°, VI, e 50, I e II, § 1°, da Lei 9.784/99, e art. 35, I, alíneas “c” e “d”, do Decreto 2.181/97. Ao final, pugna pela reforma da sentença na forma da fundamentação apresentada, com imediata antecipação da tutela recursal, apreciando-se o seguro-garantia oferecido pelo recorrente em anexo à petição inicial. Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. É o Relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos passa-se ao exame dos referidos requisitos. Este Relator concedeu antecipação de tutela no AGI no 0741338-09.2021.8.07.0000, interposto pelo ora apelante em face de decisão do juízo a quo que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em virtude do oferecimento de seguro garantia até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. O recurso referido culminou por ser julgado prejudicado em virtude da superveniência da sentença de improcedência ora apelada. Consultando os autos, não se vislumbra alteração relevante do quadro probatório vislumbrado por este Relator por ocasião da decisão liminar referida, razão pela qual os fundamentos então apresentados podem ser reafirmados no presente momento para deferir a antecipação de tutela recursal postulada na presente apelação, por causa do oferecimento de seguro garantia, para o fim de obter a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento do mérito da apelação. Eis os fundamentos da decisão referida: “Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A probabilidade do direito alegado nas razões recursais encontra-se presente, ainda que em termos. Em primeira análise, parece não haver qualquer mácula no processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da agravante. Como se verifica dos elementos anexados aos autos, a agravante apresentou resposta preliminar (ID n.o 31666054 - Págs. 93-95), nos autos do processo administrativo no 00015-00015821/2020-24, instaurado pelo Procon/DF. Notificada para apresentar defesa escrita (ID no 31666054 - Pág. 112-114), quedou-se inerte e, além disso, não interpôs recurso contra a decisão proferida, que lhe aplicou a multa de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Assim, em princípio, não se vislumbra ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, as alegações apresentadas pela recorrente na defesa preliminar e as questões jurídicas relevantes para a decisão do tema, em primeira análise, foram debatidas no Parecer SEI-GDF no 2793/2020 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR (ID no 106446821 – Págs. 133-137), que embasou a decisão proferida pelo Diretor Jurídico do Procon/DF (ID no 106446821- Págs. 138-142). Portanto, também não se verifica, ao primeiro exame, ausência de fundamentação ou fundamentação genérica. Todavia, a alegação de que o seguro garantia, oferecido em valor correspondente ao da multa aplicada, acrescido de trinta por cento (30%), nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, equipara-se a dinheiro e tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito não-tributário, como é o caso de multa administrativa, parece encontrar amparo em precedentes da 1a Turma e da 2a Turma do colendo STJ, sendo possível vislumbrar, quanto ao ponto, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto ao periculum in mora, fica afastada a necessidade de sua comprovação na hipótese de oferecimento de garantia de pagamento do débito”. Com efeito, a jurisprudência do colendo STJ (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.689.022/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022; AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022) orienta-se no sentido de que o seguro garantia, oferecido em valor correspondente ao da multa aplicada, acrescido de trinta por cento (30%), nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, equipara-se a dinheiro e tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito administrativo não-tributário, como é o caso de multa administrativa. No caso dos autos, foi oferecido, juntamente com a petição inicial, protocolada no dia 20/10/2021, seguro-garantia no montante de R$ 59.096,84 (cinquenta e nove mil e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), bastante superior ao da multa, que foi fixada no patamar de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) na data de 14/12/2020. Ainda que se vislumbre a incidência de juros e correção monetária entre a data da fixação e a data presente decisão, que elevou o valor do débito, razoável supor que o seguro-garantia ainda é suficiente para garantir o pagamento da multa, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade do crédito. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada para suspender a exigibilidade da multa aplicada, proibindo-se a tomada de toda e qualquer providência, por parte do agravado, para a exigência da penalidade imposta, restando vedada a inscrição em dívida ativa ou a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 18:41:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator